Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-65.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000503-65.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Advertência / Repreensão]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), JOILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 026.899.611-30 (IMPETRANTE), GUILHERME JUNIOR PACHECO - CPF: 018.559.891-90 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - PROCESSO DISCIPLINAR – POLICIAIS MILITARES – DEMISSÃO - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima
“pas de nullité sans grief”,
ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.

Tendo em vista que a demissão dos impetrantes ocorreu após regular processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como à legislação aplicável à espécie, a denegação da segurança se impõe
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Joilson da Silva Miranda e Guilherme Junior Pacheco
contra ato ilegal cometido pelo

Sr.
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado
na demissão dos impetrantes das fileiras da PMMT.

Os Impetrantes narram que foram demitidos do serviço público e que a decisão do conselho foi manifestamente contrária à prova dos autos, visto que os saques citados na solução do conselho de disciplina foram, em verdade, realizados no dia 05/03/2014, e não no dia da suposta exigência (dia 01/03/2014) além do que sequer estavam na cidade na hora que a vítima afirma ter sido extorquida.

Asseveram que o conselho se fundamentou no depoimento de duas testemunhas-chave; o Sr. Fernando Borges e a Sra. Letícia da Silva, cuja oitiva foi acompanhada pelo Tenente Douglas Marink de Miranda, nomeado pelo Presidente do Conselho defensor “
ad hoc
”, por se tratar de diligência realizada no Estado de Rondônia; todavia, na ausência de defensor constituído, o presidente (autoridade delegada pelo Comandante Geral) deveria nomear um defensor público para acompanhar o feito, e não um 2o tenente que não é bacharel em direito e é hierarquicamente subordinado ao Presidente do Conselho, de modo que é manifestamente nulo o ato praticado pelo Presidente do Conselho de disciplina.

Com essas considerações, requerem que seja deferida a liminar a fim de que seja determinado o seu retorno aos quadros da Polícia Militar e, no mérito, que sejam declarados nulos os atos de demissão. (ID 33769).

A medida liminar foi indeferida, tendo em vista que a ilegalidade dos atos impugnados não se mostrou evidente a autorizar a sua suspensão (ID 64972).

O Impetrado apresentou manifestação, informando o cumprimento a medida liminar deferida parcialmente. (ID 22155470).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, tendo em vista que os impetrantes, por intermédio de seu advogado constituído, formularam perguntas a serem proferidas para as testemunhas, razão pela qual sua amplitude de defesa não foi prejudicada. (ID 82392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Joilson da Silva Miranda e Guilherme Junior Pacheco contra ato ilegal cometido pelo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na demissão dos impetrantes das fileiras da PMMT.

Os Impetrantes alegam que foram demitidos do serviço público e que a decisão do conselho foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, que o processo administrativo está eivado de vícios insanáveis.

Nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, temos que:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Ainda, a Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe,
in verbis
:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.o, LXIX, da CR/88).

O conhecimento e processamento da ação constitucional dependem, então, da existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação probatória.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O professor Hely Lopes Meireles, conceitua direito líquido e certo (formal) da seguinte forma: “
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 22. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1997)

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

In casu,
verifica-se que essencialmente, os Impetrantes requerem a declaração de nulidade da decisão que decidiu por sua demissão, alegando que tal decisão proferida pelo Conselho é manifestamente contrária a prova nos autos do procedimento.

Ademais, argumentam que o procedimento administrativo que culminou em suas demissões se encontra eivado de vícios formais, havendo cerceamento de defesa quando da colheita de depoimento de testemunha em comarca diversa, o que foi feito por intermédio do deslocamento do presidente do Conselho de Disciplina e não por carta precatória, como de praxe, como também, alegam que para a colheita dos depoimentos foi nomeado defensor “
ad hoc
”, que além de submetido a hierarquia do Presidente do Conselho, não era advogado, contrariando a Lei no 3.800/1976, art. 9o, razões com as quais pugnam por liminar para reingressarem nas fileiras da PMMT, e, no mérito, pela declaração de nulidade de suas demissões.

Ressai dos autos que os impetrantes sofreram a pena de demissão, após processo administrativo onde foi apurado o fato de que deixaram de realizar ato de ofício – apreensão de caminhão carregado de madeira – após o recebimento de vantagem previamente por eles requerida. O contexto fático jurídico revela que os autores foram submetidos a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso (ID 33843). Veja-se:

(...)
Portaria no 134/QCG/DGP, de 23 de fevereiro de 2016.

Demissão de Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências

(...)

Consta no Despacho no 229.14, de IPM de portaria no 001/IPM/9oCIPM/2014, de 07.03.2014, que o referido disciplinado no dia 01 de março de 2014, teria, em tese, abordado um caminhão madeireiro de propriedade do Sr. Fernando Borges e exigido a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para liberação do veículo.

Depois da análise dos autos pesa contra o Disciplinado,
Guilherme Junior Pacheco
– SD PM (RGPMMT 885.342), às (fls. 150-154), o fato de, se valendo da função que exercia, ter exigido vantagem ilícita, deixando de tomar as medidas legais referentes à infração de trânsito e ambientais, incidindo nas infrações disciplinares do artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 37, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, incisos I, II, e III, artigo 45, inciso I, IV, VI, artigo 46, § 2o, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

(...)

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes, resolve:

Artigo 1o.
Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Guilherme Junior Pacheco
(RGPMMT 885.342), com fulcro no artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1976, alterada pela Lei no 7.227, de 22 de dezembro de 1999, e artigo 9o, item 3 do RDPMMT, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 37, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, incisos I, II e III, artigo 45, inciso I, IV, VI, artigo 46, § 2o, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), a contar da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. [...]. (fls. 398/399).

(...) Portaria no 135/QCG/DGP, de 23 de fevereiro de 2016.

Demissão de Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências

(...)

Consta no Despacho no 229.14, de IPM de portaria no 001/IPM/9oCIPM/2014, de 07.03.2014, que o referido disciplinado no dia 01 de março de 2014, teria, em tese, abordado um caminhão madeireiro de propriedade do Sr. Fernando Borges e exigido a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para liberação do veículo.

Depois da análise dos autos pesa contra o Disciplinado,
Joilson da Silva Miranda
– SD PM (RGPMMT 883.586), às (fls. 155-159), o fato de, se valendo da função que exercia, ter exigido vantagem ilícita, deixando de tomar as medidas legais referentes à infração de trânsito e ambientais, incidindo nas infrações disciplinares do artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 37, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, incisos I, II, e III, artigo 45, inciso I, IV, VI, artigo 46, § 2o, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

(...)

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes, resolve:

Artigo 1o.
Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Sd PM Joilson da Silva Miranda
(RGPMMT 883.586), com fulcro no artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1976, alterada pela Lei no 7.227 de 22 de dezembro de 1999, e artigo 9o, item 3 do RDPMMT, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigo 12, artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 37, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de abril de 1978, e ainda contrariou o artigo 44, incisos I, II e III, artigo 45, inciso I, IV, VI, artigo 46, § 2o, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), a contar da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Primeiramente, cabe consignar que ao magistrado não é dado analisar o mérito da sanção administrativa a qual compete exclusivamente ao administrador, ficando limitado à análise da legalidade do ato praticado, observada no caso concreto.

Neste sentido a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. SUFICIÊNCIA E VALIDADE DAS PROVAS. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1. ‘Doutrina e jurisprudência são unânimes quanto à independência das esferas penal e administrativa; a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração Pública a aguardar o desfecho dos mesmos.’ (MS 7.138/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ 19/3/2001). Precedente do STF.

2. Compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

3. É da boa doutrina que integram o conjunto da prova não somente os seus elementos produzidos no processo administrativo disciplinar, mas também aqueloutros que vieram à luz na sindicância que o preparou, podendo e devendo ser considerados na motivação da decisão.

4. Do policial militar é exigido o cumprimento do dever mediante rigorosa observância do regime de suas atividades, sendo que o envolvimento com pessoas e atitudes criminosas o torna absolutamente inapto a permanecer em uma organização que é e deve continuar sendo modelo de disciplina, ordem e acatamento das leis na sociedade.

5. Verificada a regularidade do processo administrativo disciplinar e a correlação da figura típica da falta disciplinar cometida com o preceito que autoriza a demissão a bem da disciplina, o exame da suficiência e da validade das provas colhidas, requisita, necessariamente, a revisão do material fático apurado no procedimento administrativo, com a conseqüente incursão sobre o mérito do julgamento administrativo, estranhos ao âmbito de cabimento do mandamus e à competência do Poder Judiciário.

6. Recurso improvido.” (RMS 12.971/TO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 28/06/2004 p. 417).

Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.

(N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO .Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017).

Neste contexto, a solução dada ao caso vertente foi bem aplicada, como se extrai das informações prestadas pela PMMT, da qual passo a reproduzir alguns trechos, ante a clareza e riqueza de detalhamento, suficientes para o enfrentamento da questão (ID 65130). Confira-se:

A alegação da defesa não merece prosperar, pois a data constante no extrato bancário, qual seja dia 05/03/2014, na verdade trata-se da data de movimentação da transação financeira pela instituição bancária. Por conseguinte, oportuno apontar que a data efetiva do saque aparece de forma expressa no campo “histórico”, logo abaixo dos dizeres “Saque no TAA” como tendo sido realizado no dia 01/03/2014, inclusive constando o horário da operação, efetuada às 21:39, no SAA de Nova Maringá.

O motivo para a existência do lapso temporal, pode ser facilmente explicado pelo feriado prolongado ocorrido entre as duas datas, pois buscando o calendário, do período analisado observamos que o dia 01/03/2014 recaiu em um sábado, sendo o dia 05/03/2014 quarta-feira, existindo entre essas datas o feriado carnavalesco. Assim podemos conjecturar com relativa garantia que a movimentação bancária foi adiada para o dia 05/03/2014, porém não sem os devidos registros das atividades realizadas no período, conforme extratos juntados aos autos.

(...)

Está cabalmente demonstrado que muito embora os impetrantes tenham se deslocado até uma fazenda distante da cidade para atendimento de ocorrência naquela data, tal deslocamento ocorreu no período compreendido entre o horário da exigência da vantagem indevida e seu efetivo recebimento.

Como é de conhecimento dos operadores do direito em geral, não existe nenhuma normativa que torne obrigatório que a oitiva de testemunhas que residam em outra comarca seja realizada apenas através de carta precatória (Código Penal Militar artigo 359).

(...) De acordo com os documentos constantes nos autos a defesa teria encaminhado os requisitos ao presidente da comissão para serem direcionados às testemunhas durante suas oitivas, as quais foram prontamente atendidas, não havendo assim que se falar em prejuízo à defesa dos disciplinados.

(...)

Ademais, conforme a Portaria no 128 de junho de 2009, que padroniza e ressalta os ritos e expedientes usuais nos procedimentos e processos administrativos no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no sentido de tornar pleno o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório aos policiais militares que se vejam submetidos a processos administrativos, diante do não comparecimento do defensor o encarregado nomeará defensor
ad hoc
para efeito do ato (artigo 4°).

Outrossim o enunciado da
Súmula Vinculante 5, prescreve que nada há que obrigue a representação do acusado por advogado no processo administrativo:

“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Portanto, inexiste a alegada nulidade na formação do processo administrativo, conforme os documentos juntados aos autos.

Por essa óptica, para o acusado, a alegação de nulidade de determinado ato processual praticado pela parte-autora deve vir seguido de demonstração do prejuízo experimentado –
pas de nullité sans grief
(“não há nulidade sem prejuízo”) –, pois, se não há a demonstração de grave e relevante violação de interesses processuais da parte ré, não se tratará de nulidade absoluta do ato administrativo componente do processo, mas sim de infringência a mero requisito-pressuposto processual de desenvolvimento regular do processo administrativo disciplinar, sanável pelo seu próprio curso legal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECE O §4o, DO ART. 40, DA LEI N. 6.830/80 – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar, em respeito ao princípio 'pas de nullité sans grief', o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrera no presente caso.

(N.U 0000001-35.1983.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.

Recurso não provido.

(N.U 1010360-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Assim, conclui-se que é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.

Ante o exposto,
denego
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020